Tribunal: CARF
Processo: 13820.721016/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.721016/2012-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.368 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
EDITORA TRIBUNA DO ABCD LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES. EXCLUSÃO. PARCELAMENTO REGULAR DOS DÉBITOS
MOTIVADORES DA EXCLUSÃO. INVALIDADE.
Improcede a exclusão do Simples ancorada na existência de débitos com
exigibilidade não suspensa quando comprovado que foram objeto de
parcelamento ativo, realizado na forma da legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade contra a exclusão do Simples, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/BSB:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/SAE n° 817886 de fl. 07, expedido em 10 de
setembro de 2012, que excluiu a partir de 1° de janeiro de 2013 o contribuinte do
Simples Nacional.
A exclusão deu-se em virtude da empresa possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, cujas exigibilidades não se encontravam suspensa; com fundamento
no art. 17, inciso V, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e, na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.721016/2012-90
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.368 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13820.721016/2012-90

alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da
Resolução CGSN n° 94, de 2011.
Cientificada do ato de exclusão em 08/10/2012 (AR de fl. 114), a pessoa
jurídica interessada protocolou em 30/10/2012 a manifestação de inconformidade de
fl. 02, acompanhada da "Relação dos Débitos Motivadores da Exclusão de Ofício do
Simples Nacional" de fls. 09/11 que aponta débitos previdenciários na RFB e na
PGFN (competências 02/2009 a 07/2009) e, débitos não previdenciários em cobrança
na PGFN.
Na peça de defesa apresentada o contribuinte alega, em síntese, que os débitos
previdenciários das competências 02/2009 a 07/2009 foram parcelados e, que os
débitos não previdenciários foram excluídos pela PGFN do parcelamento que trata a
Lei n° 11.941/2009, motivo pelo qual recorreu ao Poder Judiciário.
A manifestação de inconformidade foi indeferida pela DRJ/BSB, conforme
acórdão n. 03-62.684, 31 de julho de 2014 (e-fl. 242), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei n° 123, de 2006 e, na alínea "d" do
inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução
CGSN n° 94, de 2011, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do Simples
Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas, junto
ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 251), no qual,
alega essencialmente que os débitos que motivaram o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional foram parcelados através da reabertura da Lei no 11.941/2009.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.368 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13820.721016/2012-90

Mérito
De acordo com o ADE de e-fls. 7, o Recorrente foi excluído do Simples Nacional
por constatação de débito com exigibilidade não suspensa.
A instância a quo, como dito, julgou improcedente o pleito do então manifestante,
ao argumento de que a existência de débitos é condição impeditiva para a opção no Simples
Nacional.
Os fundamentos de fato adotados pelo acórdão recorrido pertinentes ao tema
constam dos trechos seguintes dele extraídos (destaques deste relator):
No caso em anaílise, o despacho de fl. 69 e o despacho de encaminhamento de
fl. 116, elaborados pela Agência da Receita Federal do Brasil em São Caetano do Sul -
SP que jurisdiciona o contribuinte litigante, esclarece em parte o litígio presente nos
autos informando que os débitos previdenciários foram parcelados e as inscrições dos
débitos não previdenciários na PGFN encontravam-se ainda ativas:
Despacho de fl. 69
1
- O contribuinte foi intimado através do ADE/DRF/SAE n° 817886 de
10/09/2012 a regularizar débitos de natureza previdenciária para com a Secretaria
da Receita Federal do Brasil, listados abaixo:
1)
Competência 02/2009 = R$1.693,08.
2)
Competência 03/2009 = R$1.903,75.
3)
Competência 04/2009 = R$1.845,86.
4)
Competência 05/2009 = R$1.781,84.
5)
Competência 06/2009 = R$1.472,64.
6)
Competência 07/2009 = R$1.385,91.
2
- Os débitos em questão encontram-se incluídos no DEBCAD
36.691.6050 que está em parcelamento conforme Lei 10.522/02 - modalidade
simplificado, sendo que o parcelamento em questão encontra-se "em dia " quanto ao
pagamento das parcelas até a presente data, conforme fls. 60/67.
(...)
Despacho de encaminhamento de fl. 116
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra ADE de exclusão
do Simples Nacional, Lei Complementar 123 de 2006, expedido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB. (fl. 06)
A pendência previdenciária, conforme despacho fl. 69, comprova que houve
erro de fato nesta pendência. Porém, quanto as pendências da PGFN, não houve nada
que comprovasse erro de fato. Pelo contrário, as cobranças continuam ativas.
(...)
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.368 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13820.721016/2012-90

Pelas telas de fls. 119 a 241, retiradas dos sistemas internos da Procuradoria
Geral da fazenda Nacional (PGFN), constata-se que, a rigor, os débitos não
previdenciários em cobrança na PGFN de n°s 80602053341, 80711019476,
80611091719, 80211051308, 80611091720, também motivadores da expedição do
ADE DRF/SAE n° 817886, encontravam-se após data limite de 30 (trinta) dias da
ciência do ato de exclusão (que no caso em exame ocorreu em 08/10/2012) ainda
como devedores na situação de "ATIVA AJUIZADA".
Dessa forma, uma vez que esses débitos não previdenciários em cobrança na
PGFN
de
n°s
80602053341,
80711019476,
80611091719,
80211051308,
80611091720 não foram devidamente regularizados no prazo de 30 (trinta) dias
contados da regular ciência do ato de exclusão, correta a retirada da empresa da
sistemática de apuração pelo Simples Nacional.
Como se observa, o acórdão recorrido entendeu que os débitos remanescentes não
previdenciários em cobrança na PGFN de n°s 80602053341, 80711019476, 80611091719,
80211051308 e 80611091720 não haviam sido regularizados até a data-limite de 30 dias após a
ciência do ADE de exclusão.
Entretanto, este entendimento não se coaduna com a realidade dos fatos.
Analisando pormenorizadamente tais débitos, constato que cada um deles estava
suspenso pelo parcelamento da Lei no 11.941/2009 ao tempo da emissão do ADE de exclusão em
10/09/2012.
O quadro seguinte contém dados extraídos dos relatórios da PGFN que constam
dos autos e ancoram essa constatação:
No do débito
Data
de
Inscrição
Data
de
Consulta
Situação

do
Contribuinte
Opção
do
Parcelamento
-
Data e modalidade
Última
ocorrência
e-fls.

80602053341
27/09/2002
23/07/2014
Optante da Lei 11941/09,
com
pedido
de
parcelamento validado.
24/11/2009 - PGFN-
DEMAIS-artigo 3o
25/01/14
–
Aguardando
negociação do
Parcelamento
167, 168, 171,
255
80711019476
13/09/2011
23/07/2014
Optante da Lei 11941/09,
com
pedido
de
parcelamento validado.
24/11/2009
-
Indefinida.
25/01/14
–
Aguardando
negociação do
Parcelamento
225, 226, 234,
255
80611091719
13/09/2011
23/07/2014
Optante da Lei 11941/09,
com
pedido
de
parcelamento validado.
24/11/2009
-
Indefinida.
25/01/14
–
Aguardando
negociação do
Parcelamento
176, 177, 181,
255
80211051308
13/09/2011
23/07/2014
Optante da Lei 11941/09,
com
pedido
de
parcelamento validado.
24/11/2009
-
Indefinida.
25/01/14
–
Aguardando
negociação do
Parcelamento
126, 127, 132,
255
80611091720
13/09/2011
23/07/2014
Optante da Lei 11941/09,
com
pedido
de
parcelamento validado.
24/11/2009
-
Indefinida.
25/01/14
–
Aguardando
negociação do
Parcelamento
182, 183, 190,
255
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.368 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13820.721016/2012-90

Assim, tal como afirmou o Recorrente, os débitos remanescentes que
supostamente motivaram o indeferimento da opção pelo Simples Nacional foram objeto de
parcelamento junto à PGFN, o qual encontrava-se ativo em 10/09/2012 - data de emissão do
ADE de exclusão do Simples Nacional.
Consequentemente, o parcelamento foi apto a suspender a exigibilidade desses
débitos na forma do artigo 151 do Código Tributário Nacional - CTN, razão pela qual o
fundamento adotado pelo acórdão recorrido não se sustenta.
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital